Tribunal: TJSP
Processo: 1041203-67.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ção – Impossibilidade:

– Por força do contrato, a Fazenda só está sujeita a reembolsar condenação em sentença trabalhista, proferida em processo no qual não foi parte, que se inclua no considerado devido nos pareceres limitativos que integram expressamente a cláusula V (5.2.3.1 e 5.2.3.2).
(TJSP; Apelação Cível 1041203-67.2017.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Relator(a):

Teresa Ramos Marques

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
Nossa Caixa – Banco do Brasil – Aposentadoria e pensão – Fazenda do Estado – Ressarcimento - Complementação – Impossibilidade:

– Por força do contrato, a Fazenda só está sujeita a reembolsar condenação em sentença trabalhista, proferida em processo no qual não foi parte, que se inclua no considerado devido nos pareceres limitativos que integram expressamente a cláusula V

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
Nossa Caixa – Banco do Brasil – Aposentadoria e pensão – Fazenda do Estado – Ressarcimento - Complementação – Impossibilidade:

– Por força do contrato, a Fazenda só está sujeita a reembolsar condenação em sentença trabalhista, proferida em processo no qual não foi parte, que se inclua no considerado devido nos pareceres limitativos que integram expressamente a cláusula V (5.2.3.1 e 5.2.3.2).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1041203-67.2017.8.26.0053
Voto n°23844
Registro: 2020.0000107119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1041203-67.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Dou provimento ao recurso
para julgar improcedente o pedido . v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1041203-67.2017.8.26.0053
Voto n°23844
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1041203-67.2017.8.26.0053
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: ALEXANDRA FUCHS DE ARAUJO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23.844
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
Nossa Caixa Banco do Brasil Aposentadoria e
pensão
Fazenda do Estado
Ressarcimento -
Complementação Impossibilidade:
Por força do contrato, a Fazenda só está sujeita a
reembolsar condenação em sentença trabalhista,
proferida em processo no qual não foi parte, que se
inclua
no
considerado
devido
nos
pareceres
limitativos que integram expressamente a cláusula V
(5.2.3.1 e 5.2.3.2).
RELATÓRIO
Banco do Brasil ajuizou demanda em face do Estado de São Paulo
objetivando
o
ressarcimento
da
complementação
de
aposentadoria
desembolsada na Reclamação Trabalhista no 0180500-40.1986.02.0012, que
tramitou perante a 12a Vara do Trabalho, uma vez que tal obrigação teria sido
assumida pelo réu quando da alienação do Banco Nossa Caixa.
A sentença julgou procedente o pedido para condenar a Fazenda ao
ressarcimento dos valores referentes à complementação de aposentadoria
desembolsados na Reclamação Trabalhista no 0180500-49.1986.5.02.0012, que
tramitou perante a 12a Vara do Trabalho da Capital, além das parcelas vencidas
e vincendas desde o ajuizamento da demanda, devendo incidir sobre os valores
a correção monetária pela SELIC até a data do efetivo pagamento, contados
desde a data do inadimplemento, conforme cláusula 5.2.3.2 do Contrato de
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças. Tratando-se de sentença ilíquida,
os honorários sucumbenciais serão fixados oportunamente, na forma do art.85,
par.4o, inciso II, do Código de Processo Civil (fls.9092/9096, declarada a
fls.9139/9140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1041203-67.2017.8.26.0053
Voto n°23844
Apela a Fazenda, alegando que o rol das verbas reembolsáveis foi
previsto contratualmente e consubstanciou elemento determinante na
quantificação do preço da alienação do Banco Nossa Caixa. Qualquer montante
devido pelo Banco do Brasil, em virtude de condenação judicial em favor dos
complementados, que não esteja abrangido na avença, constitui risco do
negócio a ser suportado exclusivamente pela instituição bancária, sob pena de
ofensa aos arts. 422 e 884 do Código Civil e ao art.506 do Código de Processo
Civil. A Lei Estadual 1.164/51 constituiu a Caixa Econômica do Estado de São
Paulo
CEESP, autarquia com servidores estatutários. Em 1971, a Lei
Estadual 10.430 transformou a instituição em sociedade anônima. Facultou-se
aos servidores a opção pelo regime celetista; os que assim não optaram, foram
mantidos em quadro especial (Grupo S), gradativamente extinto conforme
fosse vagando (arts. 5o e 7o da Lei 10.430/71). Assim, há na CEESP,
posteriormente renomeada para Banco Nossa Caixa S/A, 4 grupos de
empregados: A (servidores estatutários da antiga autarquia que optaram pelo
regime celetista, assegurado o direito à complementação de aposentadoria ou
pensão); B (empregados contratados sob o regime celetista com direito à
complementação de aposentadoria ou pensão); C (empregados contratados sob
o regime celetista após 23.1.1974, sem direito à complementação de
aposentadoria ou pensão); e S (servidores estatutários que não optaram pelo
regime celetista, sem direito à complementação de aposentadoria ou pensão). A
complementação de aposentadoria e pensão foi prevista inicialmente pela Lei
Estadual no 1.386/51, que veio a ser estendida aos funcionários de autarquias e
empresas controladas pelo Estado em 1958, conforme a Lei no 4.819/583. O
benefício foi extinto, de forma geral pela Lei Estadual no 200/74. Porém, leis
específicas determinaram a extinção do benefício, para empregados de
determinadas empresas, em datas anteriores. O art. 4o da Lei Estadual
13.286/08, que autorizou a alienação do Banco Nossa Caixa ao Banco do
Brasil, atribuiu à Fazenda o ônus de pagar as complementações dos Grupos A e
B. O Contrato de Compra e Venda de Ações refletiu essa previsão na cláusula
V, 5.2.3 e subitens. O mesmo Contrato estabeleceu que o Estado somente está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1041203-67.2017.8.26.0053
Voto n°23844
obrigado a ressarcir o Banco do Brasil das despesas com complementação de
aposentadoria e pensão na medida em que a Procuradoria Geral do Estado
considere efetivamente devido o pagamento do benefício, à luz de sua própria
interpretação sobre o conteúdo e alcance da legislação estadual. Os pareceres
jurídicos constaram do Contrato. Na reclamação trabalhista, ex-empregado do
Banco Nossa Caixa obteve decisão judicial favorável na Justiça do Trabalho
para condenar o Banco do Brasil no pagamento de diferença salariais,
implantadas em folha de pagamento, cuja a fórmula de cálculo determinada não
permite a assunção de tal ônus pelo Estado de São Paulo, de acordo com a
matriz de riscos contratuais adotada no instrumento de alienação. Esse pedido
não encontra respaldo na lei, no Contrato de Compra e Venda de Ações ou nos
pareceres anexos. Outrossim, impugna os cálculos apresentados que redundam
na cobrança no montante de R$115.520.209,47. Mantida a procedência, diante
da grande quantidade de documentos e da necessidade de sua análise pela
Fazenda, necessária a realização de liquidação do quanto devido. Os juros e
correção monetária devem ser calculados na forma da Lei Federal no11.960/09
(fls.9110/9129).
Acolhidos embargos de declaração para determinar o pagamento das
parcelas vencidas e vincendas desde o ajuizamento da demanda
(fls.9139/9140), a Fazenda, em vez de ratificar a apelação já apresentada,
protocolou novas razões recursais, deduzindo os mesmos argumentos
(fls.9144/9176).
Nas contrarrazões, aduz o Banco do Brasil que a Fazenda deixou de
atacar os fundamentos da sentença. No mérito, a Fazenda está obrigada a lhe
reembolsar pelo pagamento de complementações de aposentadoria e pensão
decorrentes de condenações judiciais, conforme a lei e o Contrato (cláusula
5.2.3.1). É irrelevante que não tenha participado da ação trabalhista. A
interpretação da Fazenda implica atribuir às cláusulas do Contrato natureza
potestativa. Busca o reembolso de verbas pagas na Justiça Laboral e em folha
de pagamentos de ex-servidores aposentados que optaram pelo regime celetista,
e que ingressaram no Banco Nossa Caixa quando este ainda era uma autarquia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1041203-67.2017.8.26.0053
Voto n°23844
estadual, ou seja, antes da Lei Estadual no 10.430/1971. Tratando-se de
integrante do Grupo A não há que se falar em condicionamento da
responsabilidade do Apelante aos entendimentos contidos nos pareceres da
Douta Procuradoria do Estado de São Paulo, já que assim não estipula o inciso
I do art.4o da Lei Estadual no 13.286/2008. O Parecer 989/13 é posterior ao
Contrato e não está previsto no art. 4o, II, da Lei 13.286/08. O Parecer 815/08
confirma o dever de reembolso, contrariando as alegações da Fazenda. Não se
pode rediscutir a decisão da Justiça Trabalhista. A Reclamação Trabalhista
proposta tratou de questões específicas do contrato de trabalho. Deve ser
observada a boa-fé objetiva. Outrossim, a apelante impugna os cálculos de
forma genérica, sem apontar qualquer erro. Há previsão contratual sobre a
forma de correção monetária e dos juros de mora para o caso de
inadimplemento, o que afasta a incidência da Lei Federal no 11.960/09. Caso
entenda-se pela inaplicabilidade dos encargos da mora previstos no contrato,
deve ser observado o Tema 810 (fls.9177/9203).
O Banco do Brasil opõe-se ao julgamento virtual (fl.9208).
FUNDAMENTOS
1. A sentença está assim fundamentada:
“A questão jurídica aqui em disputa é simples. A complementação de
aposentadoria e pensão foi prevista inicialmente pela Lei Estadual no
1.386/51, que veio a ser estendida aos funcionários de autarquias e empresas
controladas pelo Estado em 1958, nos termos da Lei no 4.819/58.
A Lei Estadual no 10.430/71 transformou a Caixa Econômica do Estado de São
Paulo (CESP) autarquia, em sociedade anônima, facultando aos então
servidores estatutários a possibilidade de fazer opção pelo regime da CLT,
assegurando-se lhes o direito à complementação de aposentadoria e pensão.
No contrato de privatização, firmado em 19 de dezembro de 2008, conforme
afirmado pela própria ré a fls. 575, estava previsto que:
Cláusula V. OBRIGAÇÕES DO ESTADO
[..]
5.2 Obrigações Adicionais do Estado. O Estado se obriga ainda a:
[..]
5.2.3 Pagar diretamente as complementações de aposentadoria e pensão
devidas aos atuais empregados, ex-empregados e pensionistas da Nossa Caixa,
que fazem ou vierem a fazer jus ao benefício nos termos da Lei no 4.819/58 e
da Lei no 8.236/93, nos termos do entendimento manifestado pela
Procuradoria Geral do Estado, objeto dos Pareceres Subg. Cons. no 29/204,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1041203-67.2017.8.26.0053
Voto n°23844
GPG. Cons. no 52/208, PA no PA no (sic) 326/204, PA no 408/204, PA no
317/205, PA no 248/206, PA no 160/208, CJ-SF no 561/208, CJ-SF no 815/208,
CJ-SF no 816/208, PA no 12/204 e CJ-SF no 64/208, bem como as
aposentadorias e pensões devidas a empregados e ex-empregados, e seus
beneficiários, admitidos na Nossa Caixa sob o regime autárquico e que
efetuaram a opção pelo regime trabalhista, nos termos das Leis nos 10.430/71
e 8.236/93 e Decretos nos 7.711, de 19 de março de 1976 e 34.531 de 31 de
dezembro de 1991.
5.2.3.1 Os pagamentos porventura efetuados pela Nossa Caixa ou pelo
Banco do Brasil por força de decisão judicial, inclusive decorrentes da ação
civil pública no 01599200701102006, de complementações de aposentadoria e
pensão, previstas na Lei no 4.819/58, inclusive recálculos posteriores, serão
antecipados ou reembolsados pelo Estado, nos limites do que for devido,
conforme os Pareceres acima mencionados.
5.2.3.2 Os pagamentos acima previstos deverão ser efetuados no prazo
máximo de 30 dias a contar da notifcação da Nossa Caixa e/ou Banco do
Brasil ao Estado, sob pena de juros moratórios ora estipulados em 12% ao
ano aplicado pro rata die, sem prejuízo da correção monetária pela SELIC até
o dia do efetivo pagamento.
O Estado alega que não tem a obrigação de pagar qualquer verba reconhecida
em ação judicial, mas apenas aquelas reconhecidas especificamente na ação
trabalhista citada, mas não é isto que está escrito no contrato. A cláusula
5.2.3.1 estabelece como obrigação do Estado o pagamento de todas as verbas
reconhecidas em ações trabalhistas, inclusive aquelas decorrentes da ação
coletiva mencionada.
Não existe no contrato o alegado princípio básico de que o Estado apenas está
obrigado a ressarcir o Banco do Brasil as das despesas de complementação de
aposentadoria e pensão em que a Procuradoria Geral do Estado considere
efetivamente devido o pagamento do benefício.
Mesmo se houvesse no contrato tal cláusula o que não ocorre, seria uma
cláusula puramente potestativa.
(...)
A condição ou cláusula puramente potestativa é considerada ilícita, conforme
artigo 122 do Código Civil de 2002, bem como é inválido o negócio jurídico a
que lhe é subordinado, conforme preceitua o artigo 123, inciso II do mesmo
Diploma Legal.
Apesar do alegado pela FESP, tal regra não encontra suporte no artigo 112
nem no artigo 113 do Código Civil, porque não está prevista no contrato esta
possibilidade. O contrato é claro, não havendo necessidade de interpretações
contra a cláusula expressa em toda a sua literalidade, apenas se aplicando os
referidos artigos quando o contrato apresenta alguma dúvida quanto ao
sentido de uma cláusula. Não é o caso.
Também não há que se afirmar que o Estado não foi parte na lide, porque a
responsabilidade do Estado, neste caso, decorre do contrato. Assim, aqui não
se trata de argumentar que não foi atingido pelos efeitos objetivos da coisa
julgada: uma vez que firmou um contrato, deve cumpri-lo.
As verbas em relação às quais o Banco do Brasil pretende o reembolso são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1041203-67.2017.8.26.0053
Voto n°23844
reembolsáveis, porque decorrentes de decisão judicial, e a FESP se
comprometeu a pagar verbas trabalhistas quando decorrentes de decisão
judicial. Evidentemente que, entre o parecer administrativo entendendo que a
verba não é devida, e a decisão judicial, esta última deve prevalecer.
Os argumentos utilizados pelo Estado são subterfúgios para se esquivar ao
cumprimento do contrato. Como o Estado pretende ver futuras propostas de
privatização recebidas com boa-fé, se não é capaz de honrar os contratos já
firmados?
Com estes fundamentos, julgo a ação procedente (...).” (fls.9092/9095)
2. A Caixa Econômica do Estado de São Paulo, entidade autárquica, foi
criada pela Lei no 1.164/51 e seu quadro de servidores era preenchido através
de concurso público.
A Lei Estadual no 10.430/71 transformou a Caixa Econômica do Estado
de São Paulo em sociedade anônima, passando a ser uma instituição dotada de
personalidade jurídica e patrimônio próprio, e facultou aos servidores
estatutários a opção pelo regime da CLT, assegurando-lhes o direito à
complementação de aposentadoria e pensão.
Em 18 de dezembro de 2008 foi publicada a Lei Estadual no 13.286, que
autorizou o Poder Executivo do Estado de São Paulo a alienar ao Banco do
Brasil, ações de propriedade do Estado, representativas do capital social do
Banco Nossa Caixa S/A.
Em consequência, o Banco do Brasil e o Estado de São Paulo firmaram,
em 19 de dezembro de 2008, o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças, no qual foi alienada a totalidade das ações do Estado, representativas
do controle acionário da Nossa Caixa ao Banco do Brasil.
O referido Contrato de Compra e Venda de Ações previu, dentre as
obrigações do Estado, as seguintes:
“Cláusula V. OBRIGAÇÕES DO ESTADO
(...)
5.2 Obrigações Adicionais do Estado. O Estado se obriga ainda a:
(...)
5.2.3 Pagar diretamente as complementações de aposentadoria e pensão
devidas aos atuais empregados, ex-empregados e pensionistas da Nossa Caixa,
que fazem ou vierem a fazer jus ao benefício nos termos da Lei no 4.819/58 e
da Lei no 8.236/93, nos termos do entendimento manifestado pela
Procuradoria Geral do Estado, objeto dos Pareceres Subg. Cons. no 29/204,
GPG. Cons. no 52/208, PA no PA no (sic) 326/204, PA no 408/204, PA no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1041203-67.2017.8.26.0053
Voto n°23844
317/205, PA no 248/206, PA no 160/208, CJ-SF no 561/208, CJ-SF no 815/208,
CJ-SF no 816/208, PA no 12/204 e CJ-SF no 64/208, bem como as
aposentadorias e pensões devidas a empregados e ex-empregados, e seus
beneficiários, admitidos na Nossa Caixa sob o regime autárquico e que
efetuaram a opção pelo regime trabalhista, nos termos das Leis nos 10.430/71
e 8.236/93 e Decretos nos 7.711, de 19 de março de 1976 e 34.531 de 31 de
dezembro de 1991.
5.2.3.1. Os pagamentos porventura efetuados pela Nossa Caixa ou pelo Banco
do Brasil por força de decisão judicial, inclusive decorrentes da ação civil
pública no 01599200701102006, de complementações de aposentadoria e
pensão, previstas na Lei no 4.819/58, inclusive recálculos posteriores, serão
antecipados ou reembolsados pelo Estado, nos limites do que for devido,
conforme os Pareceres acima mencionados.
5.2.3.2 Os pagamentos acima previstos deverão ser efetuados no prazo
máximo de 30 dias a contar da notificação da Nossa Caixa e/ou Banco do
Brasil ao Estado, sob pena de juros moratórios ora estipulados em 12% ao
ano aplicado pro rata die, sem prejuízo da correção monetária pela SELIC até
o dia do efetivo pagamento”.
O Banco do Brasil pede o ressarcimento dos valores pagos na
reclamação trabalhista no 0180500- 40.1986.5.02.0012, ajuizada por Alayde
Reikdal e outros 5 ex-servidores aposentados do extinto Banco Nossa Caixa,
referente ao recálculo das remunerações na forma do art.7o da Lei no 7.238/84,
com incidência do INPC e IPCA sobre o salário base, considerando o
somatório do salário base acrescido da gratificação de função, para então
calcular a gratificação especial, que deveria ser somada às verbas anteriores
para cálculo de adicional de antiguidade, e para então serem calculadas as horas
extras, tudo sobre as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção
monetária e juros de mora.
A Lei Federal no 7.234/84 dispõe sobre a manutenção da correção
automática semestral dos salários, de acordo com o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor INPC.
Por força do parecer no 513/13 o pedido administrativo de reembolso foi
indeferido, em síntese, porque a forma de cálculo determinada pela Justiça do
Trabalho extrapola o Regulamento de Pessoal adotado pelo Decreto 7.711/76,
que regulamentou a Lei Estadual no 10.430/71, o que torna indevido o
reembolso pelo Estado (fls.236/247). O mesmo fundamento foi utilizado para
indeferimento do pedido de reconsideração, frisando-se que a forma de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1041203-67.2017.8.26.0053
Voto n°23844
determinada não possui respaldo legal (as verbas possuem, mas a forma de
cálculo deferida não -- fls.271/280).
O Banco somente tem direito ao reembolso quando a vantagem a que
fora condenado a pagar por decisão judicial esteja prevista nos pareceres
incorporados ao Contrato de Compra e Venda.
E não se trata de cláusula potestativa, pois os pareceres foram
expressamente incorporados ao Contrato, dele fazendo parte, tendo o Banco
anuído livremente.
Não pode agora o Banco alegar hipossuficiência ou desconhecimento.
Não bastasse, a Fazenda não participou da demanda trabalhista, de
forma que não teve condições de apresentar as defesas ora veiculadas, razão
pela qual não se pode interpretar as cláusulas do Contrato de maneira a atribuir
à Fazenda o dever de reembolsar o Banco do Brasil por toda e qualquer
condenação judicial que implique pagamento de complementação de
aposentadoria ou pensão.
Portanto, improcedente a demanda.
Nesse sentido, entendimento deste Tribunal de Justiça:
“EMENTA:
APELAÇÃO
REEXAME
NECESSÁRIO
DADO
POR
INTERPOSTO - Ação de cobrança Pretensão de ressarcimento de valores
pagos, em virtude de condenação em reclamação trabalhista, a ex-servidor
aposentado
da
extinta
“Nossa
Caixa”
Admissibilidade
parcial
Responsabilidade do Estado de São Paulo decorrente de lei e de cláusulas
contratuais Sentença trabalhista que não observou a legislação estadual
correlata Fazenda que não fez parte da ação Impossibilidade de ressarcimento
do valor total, conforme previsão legal e contratual Inexistência de coisa
julgada para o Estado Fazenda do Estado que deve reembolsar os valores
constantes no parecer da Secretaria da Fazenda n.o 799/2016 Necessidade de
liquidação - Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 Previsão contratual de
aplicação da Taxa SELIC Recurso parcialmente provido.
(...)
E nem se alegue a aplicação do disposto no artigo 122 do Código Civil à
referida cláusula, sob o argumento de que teria natureza puramente
potestativa.
Isto porque o posicionamento do Estado, por meio de seus pareceres, era de
prévio conhecimento da apelada, tanto que constou expressamente do corpo do
texto contratual, demonstrando que o curso do contrato não estava sob o
alvedrio exclusivo de apenas uma das partes, o que afasta a natureza acima
mencionada (que poderia, porventura, ensejar em sua ilicitude e a invalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1041203-67.2017.8.26.0053
Voto n°23844
do negócio (artigo 123, II, do CC)”.
(Apelação no 1054557-96.2016.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, rel.
Des. SILVIA MEIRELLES, julgada em 11.12.2017).
“EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
DIALETICIDADE. Ao contrário do alegado em sede de contrarrazões, verifica-
se que o recurso de apelação impugna especificamente os fundamentos da
sentença. Objeção rejeitada.
MÉRITO. Obrigação de fazer. Negócio jurídico. Alienação das ações da Nossa
Caixa para o Banco do Brasil. Obrigatoriedade de reembolso decorrente de
condenação judicial em reclamação trabalhista. Complementação de
aposentadoria de ex-servidor da Nossa Caixa. Interpretação restritiva para a
cláusula 5.2.3 e subitens do Contrato e artigo 4o da Lei Estadual no 13.286/08.
A postulação considera que o Estado assumiu a obrigação universal de arcar
com as condenações judiciais que determinem o recálculo dos complementos
de aposentadoria, o que não se extrai nem do contrato nem da lei. Estrita
obediência ao negócio jurídico. Força vinculante do contrato. Limite da
obrigação considera os anexos que constam na cláusula contratada. A
pretensão não está albergada pelo contrato. Há referência expressa a
pareceres da Procuradoria do Estado como elementos de limitação da
obrigação atribuída à Fazenda. O direito ao reembolso por parte do Banco do
Brasil dependeria da demonstração de que a insuficiência dos pagamentos,
objeto da condenação judicial, amolda-se a uma das hipóteses em que o
Estado expressamente reconheceu o direito. Não se trata de emprestar a
natureza potestativa para a cláusula 5.2.3 do contrato porque a norma
convencional não entrega ao puro arbítrio da Procuradoria da Fazenda a
deliberação sobre a exigibilidade do pagamento. Os anexos apenas identificam
o passivo e, por isso, estabelecem expressamente os limites da obrigação
assumida pelo Estado. Os critérios empregados no contrato é que são, em
relação ao Banco do Brasil, bastante restritivos, tendo prevalecido no acordo
de vontades, é o que parece, o desejo do Estado de se obrigar ao pagamento
apenas das prestações conhecidas e nos moldes igualmente já identificados.
RECURSO PROVIDO”.
(Apelação no 1046250-56.2016.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, rel.
Des. OSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR, julgada em 20.9.2017).
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente o pedido. Custas e honorários pelo autor, fixados sobre o
proveito econômico da Fazenda, no percentual mínimo do par.3odo art.85,
observadas as faixas escalonadas, uma vez que invertidos os ônus da
sucumbência.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA